Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723853-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DEBORAH FEREGHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708095-76.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face dos herdeiros de Déborah e determinou a regularização do polo passivo para que figure como devedor o espólio, representado por administrador provisório, na forma do art. 1.797 do Código Civil, até que seja nomeado o inventariante. Inconformado, o Banco Santander S/A interpôs o presente recurso. Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se da decisão de ID 70964660, que o credor, ora agravante, promoveu a regularização do polo passivo da execução passando a constar como executado o ESPÓLIO DE DEBORAH FEREGHETTI, representado pelo Sr. CLAUDIO FEREGHETTI CUNHA. Nesse contexto, tenho que o cumprimento da decisão agravada pelo agravante na instância de origem acarreta a perda de objeto do presente agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator